Tribunal: CARF
Processo: 10630.000210/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000210/2008-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Embargante
PADRAO FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/11/2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Padece de exatidão material o acórdão que, de forma inadvertida, faz constar
no relatório a determinação de recálculo da multa por força da retroatividade
benigna, a despeito da inexistência de tal comando.
Merece serem os embargos acolhidos para sanar o lapso manifesto na
indicação das competências objeto da autuação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
NECESSIDADE DE CORREÇÃO. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRIGENTES.
Merecem ser acolhidos os embargos de declaração manejados para sanar
omissão quanto teses suscitadas tanto no recurso voluntário quanto em petição
acostada aos autos antes da prolatação do acórdão.
Mister ser suprida a omissão de acórdão que, ao apreciar a insubsistência da
multa (CFL 68) aplicada, furta-se indicar que, quando do julgamento da
obrigação principal (NFLD no 37.135.2649), mantida a incidência das
contribuições sobre cestas básicas.
Devem ser atribuídos efeitos infringentes ao acórdão que, de forma omissa,
deixa de apreciar o subsistente pedido de recálculo da multa em atenção à
retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos do presidente da 2a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento do CARF,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar as inexatidões materiais quanto ao período
objeto da autuação e no tocante à ausência de determinação pela DRJ de recálculo da multa por
força da retroatividade benigna da Lei no 11.941/2009; e, por maioria de votos, em acolher os
embargos de declaração da contribuinte, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar o
recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-
se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000210/2008-09
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991. A conselheira Sonia de
Queiroz Accioly votou pelo acolhimento dos embargos da contribuinte em menor extensão e sem
efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo PRESIDENTE DA 2a
TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF em
face do acórdão de no 2202-007.698, que, à unanimidade de votos, declarou a decadência das
competências 04/2003, 05/2003 e 07/2003, bem como determinou fosse a multa seja calculada
em conformidade com a Súmula CARF no 119.
Conforme narrado quando da aferição do preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos aclaratórios, a unidade da administração tributária, DEVAT, proferiu
despacho – f. 161 –, alegando a existência de contradição entre o voto condutor do acórdão e o
resultado do julgamento quanto ao período decadente.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento às determinações contida nos despachos de
admissibilidade de embargos às f. 1782/1786.

I – DAS INEXATIDÕES MATERIAIS
O segundo embargante afirma que, equivocadamente, informado na ementa do
decisum que o período de autuação iria de 01/08/2005 a 31/05/2007. De fato, as competências
ora sob escrutínio são de “janeiro de 1999 a junho de 2006” – vide f. 22. Merece ser sanado o
erro material quanto a esse ponto.
Além disso, de forma inadvertida, consta que teria a instância a quo determinado
o recálculo da multa por força do disposto no inc. II do art. 106 do CTN. Após novo escrutínio
do acórdão da DRJ, constato que a matéria não havia sido suscitada na peça impugnatória
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

tampouco objeto de apreciação de ofício. Diante do hialino lapso, acolho os embargos neste
tocante.
II – DAS OMISSÕES
Conforme narrado, reconhecido pelo acórdão embargado a insubsistência de
quase a integralidade da multa, tirante àquela da competência 12/2001.
Ao analisar o mérito naquela oportunidade, frisado que “[n]enhuma insurgência
específica quanto à penalidade aplicada foi declinada, limitando-se o recorrente externar sua
convicção de não estar obrigada de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre cestas básicas e gratificações.” (f. 1762)
Do acórdão embargado depreende-se que
[q]uanto à NFLD no 37.135.2649, restou a exigência afastada por força da aplicação da
regra decadencial contida no §4o do art. 150 do CTN, ante a constatação do recolhimento
parcial. No caso das multas, por serem sempre de ofício lançadas, mister a observância do
inc. I do art. 173 do CTN – vide Súmula CARF no 148. Às f. 15 consta que os fatos
geradores das contribuições da retromencionda NFLD ocorreram no período
compreendido entre 11/1998 a 12/2001, tendo a ciência da lavratura do auto de infração
ocorrida em 14/12/2007 (f. 2). Hígida apenas a exigência da sanção referente à
competência 12/2001, pois não fulminada pela decadência. – f. 1763.

A mencionada NFLD é
referente às contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas pela
notificada, concernentes à parte dos segurados, da empresa, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros,
incidentes sobre a remuneração os segurados empregados, assim considerada a
importância concedida a título de Cesta Básica Mensal, sem a devida inscrição
no PAT, em relação ao período de 11/1998 a 12/2001 – vide relatório de: CARF.
Acórdão no 9202-002.981, NFLD no 37.135.2649, sessão de 06/11/2013.

Apenas a discussão acerca da contagem do prazo decadencial foi objeto de
recurso especial, razão pela qual transcrevo a decisão da Câmara Baixa quanto à incidência de
contribuições previdenciárias sobre cestas básicas:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2001
DECADÊNCIA - FATOS GERADORES NÃO RECONHECIDOS PELO
ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO
SUJEITO
PASSIVO
INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em antecipação de pagamento a fim de se caracterizar o
lançamento por homologação quando as contribuições lançadas de ofício incidem
sobre valores não reconhecidos como fatos geradores pelo sujeito passivo. Em tais
casos, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do CTN

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/11/1998
a
31/12/2001
SALÁRIO INDIRETO - AJUDA ALIMENTAÇÃO - DESACORDO COM O
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

PAT
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de ajuda alimentação
fornecidos sem a devida adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador ou
em desacordo com as modalidades previstas no referido programa, conforme
dispõe a alínea "c" do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO (CARF. Acórdão no 2402-000.776,
NFLD no 37.135.2649, sessão de 26/04/2010)
Merece, portanto, ser complementado o acórdão para constar que, por ter sido
mantida a incidência de contribuição previdenciária sobre as cestas básicas, no bojo da NFLD no
37.135.2649, remanesce a exigência da competência 12/2001, conforme consta no acórdão
embargado.
Por fim, a primeira embargante alega que pedido de aplicação da retroatividade
benigna, formulado após a apresentação das razões recursais, não fora analisado. Em 04/03/2009
acostada petição relatando as mudanças promovidas pela Lei no 11.941/2009, pugnando pela
aplicação do disposto no inc. II do art. 106 do CTN.
Embora silente quanto à aplicação da multa tanto em sua peça impugnatória,
quanto em suas razões recursais, entendo que deve ser a matéria conhecida, eis que sequer em
vigor a Lei no 11.941/2009, que escora a pretensão da ora embargante. Ainda que assim não
fosse, a retroatividade da lei tributária é, ao meu aviso, matéria de ordem pública, porquanto o
inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional versa sobre a possibilidade de aplicação
retroativa de lei que comine penalidade mais benéfica. Conheço da matéria, portanto.
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021)

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.390 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000210/2008-09

Por esses motivos, merece ser sanada a omissão do acórdão, atribuindo aos
embargos efeitos modificativos, de modo que a multa imposta seja recalculada conforme redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna – ex vi da al. “c” do
inc. II do art. 106 do CTN.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos do presidente da 2a Turma Ordinária / 2a
Câmara / 2a Seção de Julgamento do CARF, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar as
inexatidões materiais quanto ao período objeto da autuação e no tocante à ausência de
determinação pela DRJ de recálculo da multa por força da retroatividade benigna da Lei no
11.941/2009; e, acolho os embargos de declaração da contribuinte, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para determinar o recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais
benéfica à recorrente, comparando-se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos
fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212, de 1991.

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 1793
DF CARF MF
Original